Tribunal: TJDFT
Processo: 0703549-50.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703549-50.2020.8.07.0019 RECORRENTE: PEDRO FELLIPE LIMA DE MELO, PABLO VICTOR PEREIRA DE CARVALHO, THIAGO QUEIROZ SOARES, FLÁVIO ÍTALO PEREIRA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO EM PLENÁRIO. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Demonstradas nos autos as cicatrizes no rosto da vítima, que lhe causaram deformidade permanente, não há que se falar em desclassificação da lesão corporal gravíssima para leve. 2. As consequências do crime descritas na r. sentença condenatória dizem respeito à qualificadora do crime de lesão corporal gravíssima, logo, inviável a sua avaliação negativa na primeira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. 3. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 129, caput, do Código Penal, defendendo a desclassificação do delito de lesão corporal gravíssima para o crime de lesão corporal leve ou, subsidiariamente, para lesão corporal grave. Aduzem que não há provas de que a cicatriz do rosto da vítima foi causada por suas condutas. Asseveram que a perda de dentes não caracteriza lesão corporal de natureza gravíssima. Invocam dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 129, caput, do Código Penal, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Inclusive, nesse sentido, é pacífico no STJ o entendimento de que “Se o Tribunal de origem, soberano na apreciação dos elementos fático-probatórios, concluiu pela configuração dos delitos em questão, não há como, a fim da absolvição ou desclassificação da conduta, rever, na via eleita, tal conclusão, por implicar aprofundado reexame dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes.” (AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010